Tribunal: TJDFT
Processo: 0006614-75.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006614-75.2016.8.07.0006 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. ACIDENTE EM ATIVIDADE MILITAR. PERÍCIA. MÉDICO DO TRABALHO. ESPECIALIDADE ADEQUADA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COSSEGURADORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACIDENTE RELATADO E LESÃO POSTERIOR. CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE. AGRAVAMENTO EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS SUCUMBENCIAS INVERTIDOS. 1. Hipótese de pretensão ao pagamento de indenização prevista em contrato de seguro coletivo de vida em decorrência de invalidez permanente que decorreu de alegado acidente ocorrido durante a prestação de serviço militar. 2. As cosseguradoras respondem solidariamente pela reparação de danos prevista em contrato de seguro de vida em grupo. 3. O Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais afirmam que para o exercício de perícia judicial não é necessário que o médico detenha uma específica especialização. Em relação à análise entre a relação de lesões apresentadas no joelho e o exercício de atividades militares, mostra-se adequada a escolha, pelo Magistrado, de perito judicial especializado em medicina do trabalho. 4. Configurado por meio de laudo pericial o nexo causal entre as atividades de alto impacto na seara militar e as lesões diagnosticadas, resta inconteste o preenchimento das condições previstas na apólice securitária contratada, especialmente quando aquelas práticas contribuíram para agravar ou determinar o aparecimento célere dos sintomas incapacitantes. 5. Em razão das peculiaridades da função castrense, tem-se que a interpretação contratual deve ser ampliativa, aliada às circunstâncias do fato juntamente com o contexto probatório. 6. No caso de não ter sido uma das matérias veiculadas na apelação discutida no primeiro grau de jurisdição, fica caracterizada a existência de inovação recursal, que enseja o conhecimento parcial da apelação. Ao contrário, haveria supressão de instância. Observa-se ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da não ocorrência de fato novo ou de evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 7. Recurso parcialmente conhecido. Deu-se provimento para a condenação das rés ao pagamento da indenização. Ônus sucumbenciais invertidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 757, 759, 760 e 801, todos do Código Civil, sustentando ser devido o pagamento do capital segurado proporcional à invalidez apurada pela perícia médica. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 757, 759, 760 e 801, todos do Código Civil, e ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice de seguro e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010